Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, sob fundamento de culpa concorrente, ante a impossibilidade de determinação da dinâmica do acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 59605432.

3. A documentação que acompanha o Recurso Inominado mostra-se apta a demonstrar a situação de hipossuficiência em que se encontra a recorrente. Assim, fica deferida a gratuidade de justiça pleiteada. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

4. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada, considerando o Laudo Pericial inconclusivo da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 59605417). O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, precisarem o que de fato causou os danos sofridos pela parte recorrente.

5. No item “4 ANÁLISE”, do referido Laudo, afirmou o Perito Criminal que A análise da dinâmica do acidente fica prejudicada em virtude do desfazimento do local, restando ao perito criminal apenas as informações aqui apresentadas.

6. Por sua vez, no item “5 CONCLUSÃO” concluiu o expert que Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, os Peritos Criminais concluem que o Veículo 1 examinado teve, em época recente aos exames, sua lateral direita anterior envolvida em colisão com o flanco anterior esquerdo do Veículo 2 e com corpo flácido, provavelmente o condutor do Veículo 2, em local e circunstâncias que não podem precisar. Os Peritos Criminais não descartam a hipótese das avarias recentes na lateral direita do Veículo 2, decorrentes de tombamento e deslizamento sobre superfície áspera, terem sido causadas em decorrência da colisão entre veículos (...).

7. Como se infere do relato dos Peritos Criminais, o fato de o local do acidente não ter sido preservado prejudicou a realização de um estudo mais apurado, no sentido de demonstrar a dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.

8. Como pontuado na sentença, caberia à autora o encargo processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, à luz do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do mesmo artigo, sendo que, tal prova poderia facilmente ser produzida, com a oitiva de terceiros que eventualmente pudessem ter presenciado o sinistro. Todavia, nada trouxeram aos autos nesse sentido.

9. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença de origem ser mantida na íntegra.

10. Não se discute que o Boletim de Ocorrência trazido pela recorrente seja documento dotado de fé pública, gozando de presunção de veracidade. Todavia, tal documento é prova unilateral dos fatos e, embora seja público, possui presunção relativa, baseado somente nas palavras da autora, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada, tais como imagens, vídeos ou mesmo alguma prova testemunhal, ou seja, não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.